Tribunal: TJMT
Processo: 1058169-74.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058169-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIOVANNY APARECIDO DA COSTA - CPF: 488.520.311-20 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058169-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1058169-74.2023.8.11.0001

Recorrente:
Giovanny Aparecido da Costa

Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
CANCELAMENTO DE VOO

– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
FATOS NÃO COMPROVADOS -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058169-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1058169-74.2023.8.11.0001

Recorrente:
Giovanny Aparecido da Costa

Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Giovanny Aparecido da Costa.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Falha na Prestação de Serviço.

Origem:
2
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

229730173
): julgou improcedente o pedido autoral
, por ausências de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

229730183

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, a fim de condenar a companhia aérea ao pagamento por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 232740179): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058169-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1058169-74.2023.8.11.0001

Recorrente:
Giovanny Aparecido da Costa

Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Falha na Prestação de Serviço, proposta por Giovanny Aparecido da Costa em face de Gol Linhas Aéreas S.A., em razão de falha na prestação de serviço decorrente do
cancelamento de voo de forma unilateral.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente visando uma viagem de férias junto a sua esposa e sua filha, adquiriu junto a recorrida passagens aéreas de ida e volta para o percurso de Cuiabá/MT com destino ao Rio de Janeiro/RJ, com ida no dia 15/05/2021 e o voo de volta para dia 25/05/2021.

Aduz que ao tentar realizar o check-in foi surpreendido com a informação de que os voos haviam sido cancelados sem qualquer justificativa e que a companhia aérea não aceitou realoca-los em outro voo.

Em contraponto, empresa recorrida, em suas razões recursais alega que o autor adquiriu as passagens aéreas por meio de uma agência de viagem, sendo de competência da empresa intermediadora respaldar o cliente com todas as informações, bem como promover a remarcação ou reembolso.

Da análise detida dos autos, em que pese o autor apresentar “print” (Id. 229729691) como meio probatório do cancelamento, o recorte é insuficiente para corroborar, uma vez que não consta data e hora restando prejudicada a análise da alegação do recorrente de que tentou efetuar o check-in dentro do tempo hábil. Do mesmo modo não há comprovação da negativa de realocação por parte da companhia aérea.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recurssal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO DO VOO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO ITINERÁRIO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
– TELAS SISTÊMICAS QUE ACUSAM NO-SHOW – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ausente lastro probatório que comprove o impedimento de embarque da filha do Recorrido, fato constitutivo de seu direito e, portanto, de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015.
Outrossim, as telas sistêmicas acostadas à contestação, que acusam no-show do passageiro, não foram impugnadas no momento oportuno pelo consumidor, sendo a improcedência da ação medida a se impor no presente caso.O no-show acusado pela Recorrente e não impugnado pelo Recorrido afasta a responsabilidade da companhia aérea quanto aos gastos suportados pelo consumidor inerentes à realização do transporte de sua filha por outro meio, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.Sentença reformada para julgar improcedente a ação.Recurso conhecido e provido.(N.U 1029862-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024